Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-14.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ção indevida – resultado de procedência reformado – recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001234-14.2018.8.26.0246; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

Ilha Solteira

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – laudo pericial a informar/confirmar o grau de incapacidade alicerce do volume indenizatório administrativamente desembolsado – complementação indevida – resultado de procedência reformado – recurso provido.